Tribunal: TJDFT
Processo: 0702212-08.2024.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Direito processual civil. Apelação. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Emenda à petição inicial não cumprida. Indeferimento da petição inicial. Extinção do processo sem resolução do mérito. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se foi correta a extinção do processo sem resolução de mérito, devido ao não cumprimento de determinação judicial; (ii) se há necessidade de intimação pessoal.
III. Razões de decidir
3. O art. 321 do CPC dispõe que o Juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete. Caso a parte autora não cumpra a diligência, a petição inicial será indeferida.
4. No caso, foi determinada a emenda à inicial para que o banco autor/apelante emendasse a petição inicial com os dados pessoais da parte ré, além de indicar os dados completos dos fiéis depositários do bem. Todavia, o autor manteve-se inerte.
5. É desnecessária a prévia intimação pessoal do autor quando o feito é extinto pelo indeferimento da petição inicial, pelo não atendimento à determinação de emenda.
6. Desse modo, ante a ausência dos requisitos necessários para a admissibilidade da inicial e de emenda à inicial, a extinção do feito sem resolução de mérito é medida que se impõe, nos termos dos arts. 321 e 485, I e IV do CPC.
IV. Dispositivo
7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320, 321 e 485, I e IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1745800. Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 16/8/2023.